Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001944-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 173-51.2020.8.11.0063 (cód.120896) proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da criança Marya Luiza Souza de Almeida, em face do Município de Cuiabá, visando à disponibilização do exame de Eletroneuromiografia com sedação.
Inconformado o agravante sustenta que não há, na decisão, elementos que demonstrem a urgência e emergência para o deferimento da medida vindicada, conquanto estabelece que seria razoável a espera para a realização do exame pretendido, sendo tal deferimento um desrespeito aos demais pacientes que estão na fila de espera do SUS.
Aduz que tal procedimento possui caráter eletivo.
Alega que ausente o “periculum in mora”, posto que essa obrigação exigida trará um tratamento desigual em prejuízo a outros cidadãos que se encontram aguardando o atendimento no Sistema Único de Saúde, de forma que a interferência do Poder Judiciário somente seria possível diante da prova inequívoca quanto ao quadro clínico do substituído, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação de base, uma vez que o procedimento pleiteado é de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência.
Assevera a responsabilidade de cada ente federado, conforme as regras administrativas de repartição de competência.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, por não estar demonstrada a urgência/emergência, qual seja, o “periculum in mora”.
No mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de exame de responsabilidade da média e alta Complexidade, e portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Em síntese, narra nos autos originários que a criança Marya Luiza Souza de Almeida com 07 (sete) anos de idade, na data da propositura da ação, necessita realizar o exame pretendido, qual seja, eletroneuromiografia com sedação, pois teria sido vítima de erro médico e necessita do referido exame para realização de uma nova cirurgia.
Ademais, não obstante o caráter eletivo da prestação, destaca-se que a agravante buscou referido procedimento perante o SUS, sem êxito ,(vide Protocolo de Entrada/Formulário de Solicitação na Central de Regulação, identificado no SISREG, sob o código 00003441-020/2019, não se podendo penalizar a agravante pela demora do sistema de saúde e determinar que aguarde indefinidamente a realização de um procedimento médico-hospitalar.
Acrescento, ainda que se trata de uma criança que necessita realizar o exame para prosseguir com o seu tratamento de saúde.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da criança está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro efeito ativo pretendido pelo agravante.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora